Tribunal: TJDFT
Processo: 0728084-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Não há que se falar em contradição ou omissão, pois o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara, aplicando a lei e a jurisprudência ao caso.

2. No caso específico dos autos, o acórdão foi claro e coerente ao estabelecer que, apesar do processamento do incidente de desconsideração ter ocorrido nos próprios autos, não foi declarado nulo porque respeitou os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como que, nos casos envolvendo consumidor aplica-se a Teoria Menor, exigindo apenas a existência de obstáculos ao ressarcimento do prejuízo, como a realização de as diligências infrutíferas pois todo o patrimônio da empresa está hipotecado.

3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.

4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.

5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.